Tribunal: TJDFT
Processo: 0749057-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0749057-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALESSANDRO CARDOSO NUNES IMPETRANTE: SARAH MYLENA ALVES AMORIM, NADJA PATRICIA NUNES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E S P A C H O Defiro o pedido de sustentação oral. Atente-se a defesa do paciente para os procedimentos da Turma para sustentação oral. Intimem-se as partes. Brasília, 2 de dezembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator